Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711203-23.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. STF. RCL 2627 AGR/DF. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recomposição das perdas decorrentes do Plano Collor, cujos percentuais foram de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor – IPC, de março, abril maio e junho/1990, foi reconhecida como direito dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, na Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001). 2. Desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI) e na fase da impugnação, é lícito alegar a compensação quando de seu cumprimento. 3. Em razão de não terem sido analisados na fase de conhecimento e nem na de execução coletiva, tem-se como acertado o pedido de compensação com os reajustes posteriores concedidos à categoria dos exequentes, relativos aos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I. 4. Devem ser compensados os reajustes salariais posteriores que foram promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, não implicando ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba. Ademais, contrário senso, o enriquecimento ilícito é comportamento que deve ser obstado pelo Poder Judiciário. 5. No julgamento da Reclamação 2627, a Corte Extraordinária reafirmou a jurisprudência no sentido de que o reajuste pleiteado é devido somente até 23/7/1990, data da promulgação da Lei Distrital no 117/1990, que revogou a Lei Distrital no 38/1989. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, insurgindo-se contra a autorização de limitação temporal da condenação até 23/7/90, bem como contra a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre o quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigentes em 1990, ou seja, há mais de 30 anos, afrontando-se diversos atos normativos de natureza infraconstitucional; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito do Distrito Federal contra os servidores decorrentes da concessão de reajustes gerais ou específicos, pois, ao que parece, toda vez em que os servidores públicos recebem reajustes salariais ficam os mesmos com uma dívida com o Estado que, posteriormente, pode ser compensada ou deduzida de eventuais direitos; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, aduzindo que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública é um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória, que não se constitui em um “plus”, senão em uma mera atualização da moeda aviltada pela inflação, que visa restabelecer: a) o status quo ante (“o estado das coisas”), de modo resguardar o direito de propriedade; b) a recomposição do valor nominal da moeda. Em sede de recurso extraordinário, apontam contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51069604 e ID 51069608). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 52999292 e ID 53000785). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51069604 e ID 51069608). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020